Tribunal: TCU
Processo: 033.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.406/2020-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Arlette Sobral Maciel (CPF XXX.239.847-XX); Chaia Sara Zisman (CPF XXX.044.237-XX); Diva Moreira Rosa (CPF XXX.601.077-XX); Iraci Alves da Silva (CPF XXX.723.497-XX); Josefa Ribeiro Martins (CPF XXX.536.577-XX); Maria Aparecida Andrade Figueiredo (CPF XXX.418.867-XX); Maria da Gloria de Oliveira Rodrigues (CPF XXX.645.697-XX); Mauro Vieira Maciel (CPF XXX.239.837-XX); Valfrida Maria Adolpho (CPF XXX.463.497-XX) e Walquiria Altez Pizzani (CPF XXX.949.097-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.